Tribunal: TJPA
Processo: 0006107-25.2018.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006107-25.2018.8.14.0047

APELANTE: GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por Geraldo Fernandes de Oliveira contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelo embargante e pelo Estado do Pará, mantendo sentença que, nos autos de Embargos à Execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e do não recolhimento das custas processuais. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise da sua alegada insuficiência econômica e requer a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a alegada hipossuficiência financeira do embargante e ao manter a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à concessão da gratuidade da justiça e à ausência de recolhimento das custas, examinando o conjunto probatório e concluindo pela correção da sentença de extinção.

5.

A autoridade de primeiro grau determina a comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99 do CPC, mediante apresentação de documentos, advertindo sobre o indeferimento em caso de descumprimento, sem que o embargante atenda à determinação.

6.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando existirem elementos que suscitem dúvida quanto à condição financeira da parte, conforme entendimento do STJ.

7.

A ausência de recolhimento das custas iniciais, quando não deferida a gratuidade, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito.

8.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para promover novo julgamento da causa, sendo inadmissíveis quando veiculam mero inconformismo com a conclusão adotada.

9.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

10.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando houver dúvida fundada sobre a condição financeira da parte.

3.

A ausência de recolhimento das custas iniciais, quando não deferida a gratuidade da justiça, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual.

4.

A interposição de embargos de declaração enseja o prequestionamento ficto dos dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 1.025; 99 e § 3º; 485, IV; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.655.357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.04.2017, DJe 25.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 972.754/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 07.02.2017, DJe 17.02.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310.944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017; TJPA, Proc. nº 2017.02934895-16, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.07.2017; TJPA, Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2017.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de fevereiro a 05 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto
por
Geraldo Fernandes de Oliveira

em face do Acórdão
ID 31266260 - Pág. 1/7
, que negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo ora embargante e pelo
Estado do Pará
, mantendo a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca da Rio Maria, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo recorrente em face do ora embargado
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 31669626 - Pág. 1/6
)
, sustenta o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no V. Acórdão embargado no que concerne aos elementos constantes nos autos que demonstram a hipossuficiência financeira do embargante.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo provimento dos embargos opostos por
Geraldo Fernandes de Oliveira.
(Num. 31789604 - Pág. 1/6
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID 31266260 - Pág. 1/7
,
sob a alegação de que referido julgado apresenta omissão e contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem a omissão e a contradição apontadas, visto que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos em relação à alegada
hipossuficiência financeira do embargante,
tendo se chegado à conclusão que
não merecia reparos
a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca da Rio Maria, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo apelante em face
da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº

0005101-56.2013.8.14.0047 ajuizada pelo
Estado do Pará, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de comprovação da gratuidade de justiça e do não pagamento das custas processuais no prazo legal.

No caso dos autos, constatei que a autoridade de 1º grau, através dos despachos de ID 29201392 - Pág. 1 e ID 29201395 - Pág. 1/2, determinou que o
apelante comprovasse a sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99 do CPC, juntando extratos bancários e operações financeiras, cópias das três últimas declarações de imposto de renda, declarações de bens móveis e imóveis, dentre outros, sob pena de indeferimento de indeferimento.

Entretanto, o apelante deixou de atender a determinação judicial, não apresentando qualquer documentação.

Com efeito, se a parte não goza da assistência judiciária, está obrigada a recolher as custas iniciais, como pressuposto de constituição do processo. Se não o faz, deve a ação ser extinta, por falta de pressuposto processual.

Destarte, não atendida a determinação judicial pelo apelante, impositiva é a prolação de sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, como bem entendeu a autoridade de primeiro grau, diante da evidente inércia do recorrente.

Ademais, não obstante o § 3º do artigo 99 do CPC dispor que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que que tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou até mesmo o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ . 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1655357 RJ 2016/0090332-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 972.754/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 17/02/2017)”

Outrossim, em decorrência das razões supramencionadas, conheço e julgo improvido o
Recurso de Apelação interposto por Geraldo Fernandes de Oliveira.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão ou contradição no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria que embasa o feito sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usentes os alegados vícios de omissão e de contradição, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/03/2026